Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728634-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA e ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação revisional c/c reparação de danos ajuizada contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicado na exordial para que seja fixado o “valor do plano mensal em R$ 3.210,14 (três mil duzentos e dez e quatorze), sendo o valor de R$ 1.551,63 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) para o primeiro Autor e de R$ 1.658,51 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) para a segunda autora, com base nos reajustes ano a ano da ANS, tendo em vista tratar-se de plano individual e não coletivo, ou para intimar a ré a comprovar o vínculo dos Autores com a Fecormércio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.” (ID 66276323) Alegam os agravantes, em síntese, que foram indevidamente incluídos em plano de saúde coletivo, salientando que não possuem vínculo com pessoa jurídica correlacionada a tal plano. Asseveram, ainda, que são vítimas da falsa coletivização dos planos de saúde. Sustentam que os reajustes aplicados em seus respectivos planos de saúde se mostram demasiadamente abusivos, porquanto perfazem uma parcela mensal de R$ 7.259,16 (sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos). Destacam que estão com extrema dificuldade de fazer os pagamentos mensais, pelo que almejam o deferimento da tutela de urgência, de modo que seja proceda à correta fixação do valor de cada plano de saúde, considerando o reajuste aplicado aos planos individuais. Invocam a aplicação das normas consumeristas ao caso vertente, bem como do regramento previsto na Resolução Normativa RN no 195, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS). Evidenciam também que o caótico estado da saúde pública no país, revelando-se indispensável a manutenção da assistência médico-hospitalar por meio dos planos de saúde contratados, mediante a correta contraprestação pecuniária indicada na peça recursal, especialmente porque a segunda agravante está acometida de câncer no pâncreas. Buscam a antecipação da tutela recursal para que “(...) seja fixado o valor do plano mensal em R$ 3.210,14 (três mil duzentos e dez e quatorze), sendo o valor de R$ 1.551,63 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) para o primeiro Autor e de R$ 1.658,51 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) para a segunda autora, com base nos reajustes ano a ano da ANS, tendo em vista tratar-se de plano individual e não coletivo, ou para intimar a ré a comprovar o vínculo dos Autores com a Fecormércio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.” (ID 18539513). No mérito, postulam pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 18539511 e 18539512), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos recorrentes não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelos agravantes, pelo menos, na extensão requestada. Com base em uma análise rasa e instrumental desta demanda própria do atual estágio destes autos, embora os agravantes sejam pessoas idosas e sendo a segunda agravante portadora de neoplasia maligna (IDs 66278710, 66276333, 66276334, 66276336, etc.), as supostas abusividades e ilegalidades oriundas dos aumentos implementados em seus planos de saúde não são possíveis de serem constatadas, de plano, com base apenas nos elementos de prova coligidos unilateralmente pelos recorrentes. Nesse descortino, não vislumbro um grau de verossimilhança plausível e suficiente relacionado aos argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelos agravantes a ponto de embasar a concessão da antecipação da tutela recursal buscada pela via desta pretensão recursal. Em que pese todos os argumentos expedidos pelos recorrentes, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis repercussões financeiras aos agravantes provocadas pelas alterações no plano de saúde de ambos e pelos aumentos implementados posteriormente, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pelos agravantes. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que o direito postulado em sede de tutela de urgência demanda análise sob cognição judicial plena e exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (inclusive em relação à tutela exibitória pleiteada), sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória. Frise-se, por relevante, que embora a parte autora decline em sua causa de pedir a preferência por plano de saúde na modalidade individual, o formulário acostado aos autos (ID: 66278697) denota, de forma expressa, a opção pela modalidade coletiva. Forte nas razões expostas, não estou convencido da probabilidade do direito postulado, motivo por que indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada.(...)” Acresça-se, outrossim, que não se verifica, a priori, abusividade na conduta dos fornecedores do plano de saúde que figuram no polo passivo da demanda, porquanto a aplicação de tais índices encontra previsão contratual e se justificam pela necessidade de manutenção do equilíbrio contratual frente à variação dos custos incidentes sobre o setor de saúde complementar. Mas, ressalte-se, que a efetiva adequação dos cálculos dos reajustes aplicáveis somente será aferida, de forma plena, mediante a devida instrução processual. Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, da existência da abusividade na aplicação dos reajustes pelos fornecedores do plano de saúde da parte agravante, calcada na demonstração satisfatória dos elementos que constituem a formação do preço do serviço, bem assim sua majoração em função do processo inflacionário específico do setor. Noutro giro, quanto à modalidade do plano de saúde coletivo, conforme observado pelo Juízo de primeiro grau, há formulário acostado aos autos (ID 66278697 dos autos de origem), por meio do qual se depura a expressa a opção dos recorrentes por tal modalidade, e qualquer vício nessa manifestação de vontade demanda uma análise mais profunda, não alcançável nesta espécie recursal, tampouco nessa fase tão incipiente do processamento do presente recurso. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações dos agravantes exigem uma verificação casuística e probatória exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por eles pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se a parte agravada (SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator